Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705352-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA ZUANY SILVA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria da Gloria Zuany Silva contra a decisão de acolhimento da emenda à petição inicial nos autos n.o 0705867-88.2024.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que o processo não estaria devidamente instruído à propositura da ação de registro e cumprimento de testamento particular, proposta por Maria Auxiliadora Zuany Amorim (ora agravada). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de registro e cumprimento de testamento particular, proposta por MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM, que, por ora, atuará como legatária, uma vez que o legatário nomeado faleceu. Designe-se audiência de confirmação do testamento, com pauta para daqui a 90 (noventa) dias, em razão da quantidade expressiva de interessados a serem intimados. Intimem-se os demais possíveis herdeiros ou legatários indicados na inicial (página 5 em diante) pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), pessoalmente, pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareçam à audiência designada. Após, vista ao MP. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “na emenda da inicial, os BENS MOVEIS que GUANERCIAM AS PROPRIEDADES DA TESTADORA, não foram indicados pelo patrono da Requerente ora agravada, conforme determinado pela Magistrada na emenda da inicial, tratando-se de bens testados, devendo ser considerado no calculo das custas judiciais”; (b) “no r. despacho da Magistrada deixa claro que o valor da causa deve atender ao patrimônio testado, o que in casu não ocorreu na emenda da inicial, pois as custas complementares recolhidas está excluído os Bens Móveis da Testadora Maria de Nazareth Zuany, portanto as custas não foram devidamente recolhidas”; (c) “a falta do CPF da Requerente”; (d) “na Ação de Declaração de Nulidade de Testamento – processo no 0705429-58.2021.8.07.0014 da Vara 1a VARA CI!VEL DO NU!CLEO BANDEIRANTE DO FORUM DESEMBARGADOR HUGO AULER – NU!CLEO BANDEIRANTE – DISTRITO FEDERAL, apesar da Sra. Maria Auxiliadora Zuany Amorim ainda não ter sido Citada, seu advogado constituído nesses autos Contestou a Ação de Declaração de Nulidade de Testamento sob os mesmos argumentos que estão sendo pedido nesta Ação de Publicação de Testamento Particular, levando ocorrer resultados conflitantes que venham em prejuízo da Agravante afrontando o Princípio da Celeridade Processual ; Economia processual e o Princípio da Boa -Fe, considerando que minha cliente tem 86 anos de idade”; (e) “COMO VALIDAR ESSE TESTAMENTO PARTICULAR , eivado de Vício Essencial , quando a Testadora portadora da SD DEMENCIAL atestada pelo seu médico, estaríamos ratificando uma Ilegalidade absurda para ceder ao inconformismo da Agravada – Legatária com 91 anos de idade para ser Testamenteira, tentando excluir o Sr. Marcio Alves Zuany que e o Testamenteiro Dativo reconhecido pelo Juízo da Vara 1a Vara Cível do Núcleo Bandeirante do Fórum Desembargador Hugo Auler – Núcleo Bandeirante – Distrito Federal, não só causando prejuízo para a agravante, bem como aos demais herdeiros da testadora”. Pede, liminarmente, a concessão da “tutela antecipada ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, sendo acolhido o indeferimento da petição inicial, por não cumprir o patrono da Agravada diversos itens apontados dando a preclusão do referido prazo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à ação de registro e cumprimento de testamento particular. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (Código de Processo Civil, art. 321). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a receber a emenda à petição inicial e dar prosseguimento ao curso processual, após a parte autora ter colacionado documentos que entendia necessários à instrução do processo, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista que acolheu a emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, se trata de ação de jurisdição voluntária na qual se analisa a regularidade formal do testamento (Código de Processo Civil, arts. 735 a 737), sem prejuízo do procedimento adotado na ação de anulação de testamento (jurisdição contenciosa), pois ambas apresentam objetos distintos, uma vez que nesta poderá ser avaliado o conteúdo do testamento (vícios materiais). Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1931508, Relator Des. Roberto Freitas Filho, DJe: 17.10.2024; Quarta Turma Cível, acórdão 1602205, Relator Des. James Eduardo Oliveira DJe: 20.09.2022. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria (ausência de requisitos formais previstos no arts. 1.876 a 1.880 do Código Civil) poderá ser suscitada em apelação, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante, oportunidade em que a (in)ocorrência de eventuais vícios externos poderá ser analisada pelo Tribunal (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Ao Ministério Público. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator